Tribunal: TJPA
Processo: 0005510-04.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005510-04.2018.8.14.1875

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GEMINIANO SANTOS DE SOUSA

APELADO: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0005510-04.2018.8.14.1875

APELANTE/APELADO: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA;

ADVOGADOS: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA; DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA.

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO.

I- Apelações cíveis interpostas por GEMINIANO SANTOS DE SOUSA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando-se a restituição em dobro dos valores descontados e fixando-se indenização por danos morais em R$ 500,00. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório; o banco interpõe recurso visando à reforma da condenação.

II

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbe.

III- A ausência de comprovação do contrato autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV- O desconto indevido incidente sobre verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa e hipossuficiente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.

V- O valor de R$ 500,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, do caráter alimentar do benefício atingido e dos parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

VI – A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica da condenação.

VII – Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), observando-se o art. 406, §1º, do Código Civil.

VIII- O recurso interposto pela instituição financeira é intempestivo, pois protocolizado após o prazo de 15 dias úteis previsto nos arts. 1.003, §5º, e 219 do CPC, impondo-se o não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IX –
Conheço do recurso de apelação interposto por GEMINIANO SANTOS DE SOUSA,

dando-lhe parcial provimento
, reformando a sentença de ID 12747617, para fixar o
quantum
indenizatório, por danos morais, ao ora apelante, no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca disso, incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Quanto ao recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0005510-04.2018.8.14.1875

APELANTE/APELADO: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA.

ADVOGADOS: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA; DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA.

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
GEMINIANO SANTOS DE SOUSA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas
, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, processo n° 0005510-04.2018.8.14.1875, movida pelo ora autor em face do referido banco.

Em síntese, alega o autor, na exordial, que não teria realizado qualquer empréstimo com a referida instituição financeira, contudo, teria tomado conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome.

Diante disso, o empréstimo teria sido realizado indevidamente no valor total de R$ 1.382,98 (vim mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Requer repetição do indébito e indenização por danos morais.

Determinou-se a emenda da inicial para que fosse informado se o valor do empréstimo teria sido depositado na conta bancária do autor (ID 2490157).

Em manifestação (ID 2490158), a parte alegou que, em virtude do lapso temporal, não haveria como informar, com precisão, se o valor teria sido depositado.

Em sentença proferida (ID 2490159), o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pelo descumprimento da determinação judicial, presumindo-se que o autor não teria interesse no prosseguimento do feito.

Foi interposto recurso de apelação (ID 2490160) reiterando pela desnecessidade de emenda da inicial e impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito.

Em voto proferido por esta relatora (ID 2959470), deu-se provimento ao referido recurso, cassando-se a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

A instituição bancária apresentou contestação (ID 12747509).

Réplica à contestação (ID 12747512).

Despacho para produção de provas (ID 12747514).

Foi prolatada sentença (ID 12747617) reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco, determinando a repetição do indébito em dobro e pagamento de danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O ora autor interpôs apelação (ID 12747619) pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório pelos danos morais, em virtude do constrangimento passado pelo apelante.

Destacou-se que a parte seria pessoa idosa, de baixa instrução e que vive em zona rural, sendo essa condição utilizada em benefício da apelada.

O Banco Bradesco, concomitantemente, interpôs recurso de apelação (ID 12747622).

Foi certificada a tempestividade da apelação do autor e a intempestividade do recurso da instituição bancária (ID 12747624).

Contrarrazões à apelação do Banco Bradesco (ID 12747627).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0005510-04.2018.8.14.1875

APELANTE/APELADO:

GEMINIANO SANTOS DE SOUSA;

ADVOGADOS: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA

SILVA; DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA.

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA E GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

APELAÇÃO INTERPOSTA POR GEMINIANO SANTOS DE SOUSA
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Compulsando os autos, vislumbro que as alegações do apelante merecem prosperar. Vejamos:

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu corretamente a inexistência de relação jurídica válida entre as partes. Tal conclusão decorreu, sobretudo, do reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco no que tange a prestação de serviços ofertada aos consumidores.

Com efeito, a instituição ré não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a validade do contrato de empréstimo, supostamente firmado.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de contratação e determinar a restituição dos valores, indevidamente descontados, do benefício previdenciário do autor, porquanto incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, encargo do qual não se desincumbiu.

Entretanto, a sentença merece reforma no ponto em que fixou a condenação por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

No caso concreto, verifica-se que o autor é pessoa idosa e hipossuficiente, cuja única fonte de renda consiste em benefício previdenciário, conforme extrato acostado aos autos (ID 2490156- Pág. 22). Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é firme no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando não comprovada a contratação, configuram dano moral passível de indenização. Vejamos:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito não contratado. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 2.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a ausência de prova da contratação válida do serviço bancário pelo réu; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Correta a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipervulnerabilidade do autor. A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a existência da relação contratual, restando caracterizada a cobrança indevida, o que enseja a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto aos danos morais, os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando realizados contra pessoa idosa e sem autorização, transcendem o mero aborrecimento, configurando lesão à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado deve ser majorado para R$ 5.000,00,
a fim de atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800149-39.2023.8.14.0018 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025).

Isso porque a diminuição injustificada de verba alimentar, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e economicamente vulnerável, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana, na medida em que compromete a satisfação de necessidades básicas, como alimentação, medicamentos e despesas essenciais.

Desse modo, não há como se considerar o ocorrido como simples aborrecimento, pois a subtração indevida de parte significativa da única fonte de renda da autora caracteriza evidente abalo moral, impondo o dever de indenizar.

O entendimento desta Corte de Justiça é pacífico nesse sentido, reconhecendo a ocorrência de dano moral em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo quando ausente prova da contratação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também a inibir a repetição da conduta ilícita por parte do fornecedor de serviços.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a natureza do ilícito, o caráter alimentar do benefício atingido e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Observemos os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca disso:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
.
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, reconhecendo a
inexistência
de relação jurídica contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por
danos

morais
no valor de R$ 5.000,00.

O banco alegou regularidade na contratação e
inexistência
de falha na prestação do serviço, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a revisão do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação de serviço bancário, com descontos indevidos no
benefício

previdenciário
da parte autora;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por
danos

morais
e se o valor fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a regularidade dos contratos supostamente firmados, conforme art. 373, II, do CPC.

5. Comprovados os descontos indevidos em
benefício

previdenciário
sem qualquer prova da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A privação indevida de verba alimentar da parte autora, pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor e enseja a reparação por
danos

morais
.

7.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de
danos

morais
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções pedagógica e reparadora da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação bancária autoriza o reconhecimento de descontos indevidos em
benefício

previdenciário
e impõe a restituição em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por
danos

morais
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800578-34.2021.8.14.0096 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 21/05/2025).

Tal quantia mostra-se suficiente para compensar o abalo suportado pelo autor, sem implicar enriquecimento indevido, além de cumprir o caráter pedagógico da medida em face da instituição financeira.

No que concerne aos critérios de atualização da condenação por danos morais, tratando-se de ato ilícito não decorrente de relação contratual, diante da inexistência de comprovação válida da contratação, impõe-se a observância da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas hipóteses, a condenação a título de reparação por danos morais incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A:

Verifico de plano que o recurso não pode ser conhecido ante a sua intempestividade, vejamos:

O art.1003, §5º do NCPC dispõe:
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

O art. 219 do NCPC dispõe:
“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

O art.932, III do NCPC ressalta:
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos os fundamentos da decisão recorrida”.

No presente caso, projetando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso, a contagem iniciou-se em 04/10/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após a publicação da sentença, ocorrida na sexta-feira, 01 de outubro de 2021, fluindo até o dia 27/10/2021, que seria o último dia do prazo.

De acordo com o que se depreende dos autos, a peça recursal foi protocolizada tão somente no dia 16/11/2021 (ID 41603897),
quase um mês depois do fim do prazo
.

Além disso, foi certificada a intempestividade do referido recurso pela própria secretaria (ID 68218508).

Portanto, tem-se a intempestividade da apelação do banco, a ensejar o não conhecimento desta

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

GEMINIANO SANTOS DE SOUSA
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de ID 12747617, para fixar o
quantum indenizatório
, por danos morais, ao ora apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca disso, incidirá juros de mora calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos do §1º do art. 406 do Código Civil), calculado desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como correção monetária pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Quanto ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026